Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-58.2021.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000192-58.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesão levíssima, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HERIMARCIO AQUINO DA SILVA - CPF: 075.589.574-60 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KATIANE FRANCIELE DA SILVA - CPF: 040.957.032-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000192-58.2021.8.11.0078

APELANTE: HERIMARCIO AQUINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, considerando o período em que o processo e o curso do prazo prescricional permaneceram suspensos, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável ao caso é de 3 (três) anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, considerando a pena aplicada inferior a um ano.

4. O período em que o processo permaneceu suspenso, em razão da não localização do réu (art. 366 do CPP), não é computado para fins de prescrição.

5. Excluindo-se o tempo de suspensão, o lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e sentença condenatória) totaliza aproximadamente um ano e três meses, período inferior ao prazo prescricional exigido.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O período de suspensão do processo e do prazo prescricional, determinado com base no art. 366 do Código de Processo Penal, não deve ser computado para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva estatal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, VI, 110, § 1o, e 117; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000192-58.2021.8.11.0078

APELANTE: HERIMARCIO AQUINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Herimarcio Aquino da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340 de 2006, e absolvendo-o da imputação referente ao crime previsto no artigo 147 do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, sustentando que a denúncia foi recebida em 31 de março de 2021 e a sentença foi proferida em 26 de setembro de 2025, transcorrendo, entre essas datas, tempo superior a quatro anos, sem que houvesse qualquer fator interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo posicionamento adotado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000192-58.2021.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante alega a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, sob a alegação de que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, houve o transcurso do período superior a quatro anos.

Segundo consta dos autos,
Herimarcio Aquino da Silva
foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal.

Ao término da instrução criminal, o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante somente como incurso na sanção do delito de lesão corporal, à pena de 3 (três) meses de detenção.

De acordo com o que dispõe o artigo 109, VI, do Código Penal, para penas inferiores a um ano, o prazo prescricional é de 3 (três) anos.

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa ocorre quando, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, verifica-se que entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional calculado com base na pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, parágrafo 1.o, do Código Penal.

Conforme documentado nos autos, a denúncia foi recebida em
31 de março de 2021
[1]
, constituindo o primeiro marco interruptivo da prescrição.

A partir dessa data, iniciou-se a contagem do prazo prescricional de três anos, contudo, em
2 de maio de 2022
[2]
, foi proferida decisão determinando a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, diante da não localização do réu para citação após esgotadas as tentativas de citação pessoal e editalícia.

A suspensão do processo e do prazo prescricional foi determinada em 2 de maio de 2022 e perdurou até
31 de julho de 2025
[3]
, quando o apelante compareceu espontaneamente aos autos, constituiu advogado e apresentou resposta à acusação.

Durante esse período, que compreendeu aproximadamente três anos e três meses, o prazo prescricional permaneceu integralmente suspenso, não sendo computável para fins de prescrição.

Para fins de verificação da ocorrência de prescrição retroativa, devem ser computados apenas os períodos em que o prazo prescricional efetivamente correu, excluindo-se o período de suspensão.

Entre a data do recebimento da denúncia em 31 de março de 2021, a data da suspensão em 02 de maio de 2022, a data da retomada do curso prescricional em 31 de julho de 2025 e a data da prolação da sentença condenatória em 26 de setembro de 2025, transcorreu aproximadamente um ano e três meses, lapso temporal manifestamente inferior ao prazo prescricional de três anos aplicável ao caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]
Id. no 330299027 - Pág. 1.

[2]
Id. no 330299042 - Pág. 1.

[3]
Id. no 330299357 - Pág. 8.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026